Tribunal: STF
Processo: Rcl 58001
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Jaime Coradi Marcon em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Ao negar seguimento à reclamação, constatei que a parte então reclamante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, visto não ter juntado prova documental de suas alegações, bem como não colacionou o ato reclamado nem certidão de andamento processual a fim de demonstrar a ausência de trânsito em julgado, condição do art. 988, § 5º, I, do CPC (eDOC 6). 



    Naquela oportunidade, ante a prolação de decisão pela negativa de seguimento da ação, deixei de determinar o saneamento do feito. No entanto, ressaltei que, caso houvesse a interposição de recurso daquela decisão, deveria a parte observar que o conhecimento recursal estaria condicionado ao saneamento do defeito processual então evidenciado. 



    Com a publicação da decisão, ocorrida em 1º.3.2023, foram opostos, em 7.3.2023, os presentes embargos de declaração (eDOC 13). Contudo, constata-se que a parte embargante deixou de atender à condição de admissibilidade imposta mediante a decisão embargada, uma vez que a peça recursal não se fez acompanhada da documentação aludida.



    Assim preceitua o § 2º do art. 988 do CPC:



    “§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.”



    O não atendimento da determinação e a persistência da deficiência apontada obstaculizam o prosseguimento do feito. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44192 AgR, e minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.3.2021)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Vícios processuais na petição inicial. Súmula nº 734/STF. Diferimento do prazo para realizar o saneamento para o momento da interposição do recurso. Descumprimento de ônus processual. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Indeferimento liminar da reclamação com fundamento na Súmula nº 734/STF. 2. Descumprimento do ônus processual de saneamento de vícios na petição inicial com prazo diferido para o momento da interposição do recurso. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.” (Rcl 25352 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.4.2017)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do arts. 321, parágrafo único; 485, I; e 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente